Tribunal: CARF
Processo: 10540.720152/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720152/2015-63
ACÓRDÃO
2301-011.908 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DJALMA OLIVEIRA AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O valor
dedutível de pensão alimentícia encontra limite no título judicial ou
equivalente que tenha instituído a pensão. Havendo a comprovação por
meio de documentação hábil e idônea, deve a glosa ser afastada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.908 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720152/2015-63
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 6 a 13, em 26/01/2015, referente
ao exercício 2014, ano-calendário 2013, que apurou imposto suplementar de
R$_2.434,97, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução– Valor: R$ 4.470,00. Motivo da
glosa: O contribuinte não apresentou os comprovantes da dedução pleiteada,
embora tenha sido regularmente intimado a fazê-lo.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Valor: R$_17.265,90. Motivo da
glosa: O contribuinte não apresentou os comprovantes da dedução pleiteada,
embora tenha sido regularmente intimado a fazê-lo.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 522,15 (Casa de Saúde
São Geraldo SA). Motivo da glosa: O contribuinte não apresentou os
comprovantes da dedução pleiteada, embora tenha sido regularmente intimado a
fazê-lo.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação
de Lançamento.
O contribuinte apresentou impugnação em 20/02/2015 (fls. 4/5), acompanhada
de documentos, alegando, em síntese, que:
- O valor de R$ 4.470,00 refere-se a despesas de instrução do declarante na
instituição de Ensino “Associação Unificada Paulista de Ensino Objetivo – UNIP
(R$_1.154,32) e na Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR (RS 1.677,00)
e também a despesa de instrução com sua filha menor Fernanda Santos de
Oliveira Azevedo no Instituto de Educação Rui Barbosa (RS 1.630.00);
- O valor de R$ 17.265,90 refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.908 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720152/2015-63
3
- Do total de despesas médicas glosadas, no valor de R$ 522,15, questiona o
montante de R$ 300,00, o qual se refere a despesas médicas Joquebede Santos de
Oliveira Azevedo (cônjuge) realizada na Casa de Saúde São Geraldo SA, CNPJ.:
16.192.41110001-66, na oportunidade do nascimento da filha do casal, Melissa
Santos de Oliveira Azevedo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte no sentido de afastar a glosa de dedução com despesas de instrução no
valor de R$ 4.511,32 e a glosa de despesas médicas no valor de R$ 300,00, proferindo a seguinte
decisão:
(...) PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, para restabelecer a dedução de
despesas com instrução no valor de 4.511,32 e a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 300,00, o que resulta em saldo de imposto a pagar de R$ 1.111.86,
sujeito a multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação vigente.
Registrou a decisão recorrida que a impugnação foi parcial, havendo concordância
por parte do sujeito passivo com a glosa de despesas médicas no valor de R$ 222,15.
Restou mantida a glosa de pensão alimentícia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
Apresenta documentação em contraposição à decisão recorrida para comprovar a obrigatoriedade
de pagamento de pensão alimentícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a impugnação parcial apresentada, o julgamento pela DRJ e o teor do
recurso interposto, o litígio recai neste momento apenas sobre a glosa de pensão alimentícia.
Junto com o recurso o contribuinte apresentou os documentos de fls. 86 a 91,
consistentes em Termo de audiência realizada em ação de alimentos; ofício expedido pelo Poder
Judiciário que trata de desconto de pensão alimentícia; e sentença proferida em ação revisional de
alimentos.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.908 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720152/2015-63
4
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Sustentou a DRJ, quanto à manutenção da glosa de pensão alimentícia, que:
Em sua defesa, o contribuinte anexa o comprovante de rendimentos de fl. 21, no
qual consta o desconto de pensão alimentícia judicial no valor declarado.
Contudo, não foi apresentada a determinação judicial para o pagamento da
referida pensão (decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública divórcio consensual, separação consensual ou extinção consensual de
união estável).
Analisando a documentação apresentada, em especial a sentença de fls. 88 a 91 e o
ofício de fl. 87, entendo que restou comprovada a obrigatoriedade do pagamento da pensão
alimentícia, bem como a forma de pagamento, qual seja o desconto em folha de pagamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 110
DF CARF MF
Original